Tribunal: TJBA
Processo: 8002249-57.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002249-57.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AZIEL BORGES BARBOZA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA PELO ESTADO DA BAHIA. DIVERGÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECORRIDA E O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. NORMAS ESTADUAIS QUE IMPEDEM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO LITIGAR CONTRA PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. ART. 6º, II, DA LC 26/2006, E ART. 3º, I, DA LEI ESTADUAL Nº 11.045/2008. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTS. 134, §§2º, 3º E 4º E 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8002249-57.2019.8.05.0080, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado AZIEL BORGES BARBOZA patrocinado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões que integram o voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente